Tribunal: TJSP
Processo: 1507498-27.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Apelação. Júri. Homicídio. Alegação de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos. Não ocorrência. Legitima defesa não demonstrada. Decisão dos jurados em consonância com a prova dos autos. Soberania dos veredictos. Dosimetria. Penas fixadas em estrita consonância com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base.

Ementa:
Apelação. Júri. Homicídio. Alegação de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos. Não ocorrência. Legitima defesa não demonstrada. Decisão dos jurados em consonância com a prova dos autos. Soberania dos veredictos. Dosimetria. Penas fixadas em estrita consonância com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base. Regime fechado mantido. Recurso não provido